Tribunal: TJMT
Processo: 0005663-59.2019.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005663-59.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO EZIDIO BARBOSA - CNPJ: 21.141.368/0001-40 (APELANTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0015-28 (APELADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - CONTRATAÇÕES E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO AUTOR E NÃO DESCONSTITUÍDAS NEM NEGADAS PELO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

Comprovadas pelo autor as contratações e a inadimplência, bem como o recebimento dos produtos, é caso de manter a sentença de procedência da ação monitória, máxime porque as notas fiscais não foram desconstituídas pelo requerido, que inclusive confirmou as assinaturas e o recebimento dos produtos.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0005663-59.2019.8.11.0008

Apelante
: Adriano Ezidio Barbosa

Apelado
: Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

2ª vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação
de
Adriano Ezidio Barbosa.

Ação:
Monitória, movida por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

Sentença:
rejeitou ou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, para constituir o título executivo judicial, no valor do débito objeto da ação, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor da condenação.

Apelação
(Id.

196931214): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que é necessária a produção de prova pericial contábil e testemunhal, a fim de comprovar que a empresa encaminhou produtos que o apelante não havia comprado, com reconhecimento do lapso por parte da empresa e acerto de pagamento a ser realizado no futuro.

No mérito, narra que a empresa entregou ao apelante produtos a mais do que havia comprado, em razão de que foram realizados acordos verbais de acertos comerciais para pagamento da dívida.

Afirma que as partes firmaram acordo em julho de 2018, em que o apelante se comprometeu com o pagamento no valor de R$ 138.660,00, em 13 prestações iguais e sucessivas de R$ 10.000,00 e uma parcela de R$ 8.660,00.

Aduz que assinou o acordo, reconheceu firma em cartório e encaminhou o instrumento à empresa apelada, para que assinasse o pacto e lhe devolvesse uma via.

Informa que realizou o pagamento de três parcelas, mas que o contrato não foi devolvido assinado pela empresa requerente, motivo pelo qual deixou de dar continuidade aos pagamentos.

Entende que o valor devido é de R$ 108.660,00, que, atualizados até 20.10.2019, corresponde a R$ 121.203,90.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem, para realizar a instrução processual.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

196931221).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
Adriano Ezidio Barbosa.

Ação:
Monitória, movida por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

Sentença:
rejeitou ou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, para constituir o título executivo judicial, no valor do débito objeto da ação, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor da condenação.

A lide gira em torno de notas fiscais de comercialização de produtos (distribuição de bebidas):

a) 288.774, emitida em 31.12.2017, com vencimento para 14.02.2018, no valor de R$ 43.250,00;

b) 288.775, emitida em 31.12.2017, com vencimento para 14.02.2018, no valor de R$ 16.500,00;

c) 288.776, emitida em 31.12.2017, com vencimento para 14.02.2018, no valor de R$ 16.500,00;

d) 288.777, emitida em 31.12.2017, com vencimento para 14.02.2018, no valor de R$ 43.250,00; e

e) 293.088, emitida em 31.01.2018, com vencimento para 16.03.2018, no valor de R$ 36.660,00.

A empresa autora, ora apelada, ajuizou a presente Ação Monitória, ao argumento de que o requerido não realizou o devido pagamento das contratações, porquanto teria pagado apenas parcialmente a nota de nº 288.776 no valor de R$ 12.316,86, o que teria gerado a inadimplência de R$ 142.843,14.

Do exame, extrai-se que a empresa apresentou documentos (Id. 196931197 - Pág. 21 e seguintes) com o objetivo de comprovar a existência e regularidade das contratações e a inadimplência do requerido.

O requerido, por sua vez, apresentou embargos monitórios, em que alegou ter realizado pedido de bebidas junto à empresa requerida no valor de R$ 95.000,00, em dezembro/20174 e que lhe foi entregue pedido a maior, com produtos que não havia adquirido, no montante de R$ 250.000,00, cuja situação afirmou ter gerado acertos comerciais verbais e posterior acordo por escrito para pagamento. Afirma, ainda, que o valor devido é de R$ 121.203,90 (Id. 196931197 - Pág. 62).

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos e procedência da ação monitória, que consiste na decisão ora recorrida.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O requerido, ora apelante, requer a anulação da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas, em especial a prova pericial contábil e prova testemunhal.

No entanto, não lhe assiste razão, porque não restou demonstrada a necessidade de complementação da produção de prova, conforme definido pela r. sentença proferida, que dispõe (Id. 196931212):

“(...) 11. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da economia processual. (...)

“O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua convicção”. (TJSC – Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. Francisco Borges).

13. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado.

14. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e que encontra regra pertinente ao art. 125, nº II, que manda o Juiz “velar pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 47ª. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

15. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89) (...)”.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Assim, apesar da argumentação apresentada, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

Do exame, nota-se que a empresa autora juntou cópias das notas fiscais, em que se funda a presente, que estão devidamente assinadas pelo requerido e indicam o recebimento dos produtos nelas contidos (NF 288.776 - Id. 196931197 - Pág. 21; NF 288.777 - Id. 196931197 - Pág. 23; NF 293.088 - Id. 196931197 - Pág. 25; NF 288.774 - Id. 196931197 - Pág. 49 e NF 288.775 - Id. 196931197 - Pág. 51).

Nota-se que as notas fiscais não foram desconstituídas pelo requerido, que inclusive confirmou as assinaturas e o recebimento dos produtos, mas informou que foram realizadas tratativas comercias verbais posteriormente.

No entanto, deixou de juntar qualquer documentação comprobatória de suas alegações, porquanto o único documento apresentado foi o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 196931197 - Pág. 76/77), em que reconhece que deve à empresa autora o valor de R$ 138.660,00 e que, salienta-se, não está assinado por nenhuma das partes.

Na espécie, tem-se que não há controvérsias quanto à inadimplência nos pagamentos das notas fiscais e nem quanto ao recebimento dos produtos pelo autor.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo requerido, não se mostra possível a reforma da sentença.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024